Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE GUARDA. DEMANDA ANTERIOR DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA. JULGAMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SUSCITADO. PRÉVIO CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA CRIANÇA. CONEXÃO CONFIGURADA. PREVENÇÃO FIRMADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA MENOR.
1. Nos termos dos arts. 54, 55, caput, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC, a modificação da competência relativa dar-se-á pela conexão ou continência e, nos demais casos, haverá julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Na hipótese, houve prevenção do juízo suscitado em razão de julgamento parcial do mérito de ação anteriormente distribuída, que reconheceu a paternidade biológica do requerente daquela ação em relação à menor, em multiparentalidade com a mãe biológica e o pai afetivo. Em seguida, determinou o prosseguimento do feito quanto ao pedido de guarda, e a realização de estudo psicossocial para decidi-lo.
3. Há conexão entre a presente ação de guarda e a ação anterior de investigação e paternidade cumulada com pedido de guarda. Existem duas causas de pedir que são comuns, pois se referem a dois pedidos de guarda em relação à mesma criança.
4. É imprescindível que a presente demanda seja julgada pelo juízo suscitado, que muito bem conhece e já decidiu em parte a causa relativa a esta criança, com vistas a evitar decisões conflitantes proferidas por juízos distintos. A prevenção destes autos está de acordo com a doutrina da proteção integral, materializada pelo princípio do melhor interesse da menor (art. 1o da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o suscitado.